Tribunal: TJDFT
Processo: 0729300-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO PARA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RÉU DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS RIGOROSO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstrado que o apelante foi flagrado na posse de bem produto de crime, não tendo se desincumbido de provar a origem lícita do referido bem nem mesmo de indicar o nome do vendedor e, ainda, estando o preço aquém do mercado, configurado está o dolo do crime de receptação, não havendo se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou desclassificação para receptação culposa.

2. Incabível a fixação da pena no mínimo legal por conta da valoração negativa dos antecedentes e pelo fato de o réu ser reincidente.

3. Justificada a fixação de regime mais gravoso, no caso o semiaberto, para cumprimento da pena quando, embora tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, se trate de réu reincidente e detentor de maus antecedentes.

4. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do CP.

5. Recurso conhecido e desprovido.